Tribunal: TJSP
Processo: 2149408-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo tirado contra decisão eu indefere o pedido de desbloqueio de valores em conta corrente da executada. Impenhorabilidade do art. 833, X, CPC que não se aplica à hipótese, pois as movimentações financeiras na conta bancária indicam que o numerário não é destinado apenas a garantia do mínimo existencial da devedora. Dívida

Ementa:
Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo tirado contra decisão eu indefere o pedido de desbloqueio de valores em conta corrente da executada. Impenhorabilidade do art. 833, X, CPC que não se aplica à hipótese, pois as movimentações financeiras na conta bancária indicam que o numerário não é destinado apenas a garantia do mínimo existencial da devedora. Dívida oriunda de condenação em ação de imissão na posse c/c indenização, em razão do inadimplemento no financiamento. Tentativas de localização da executada que iniciaram em 2018. Ausência dos requisitos do art. 300, CPC.

Não provimento.